Tribunal: TJSP
Processo: 1002702-64.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenização. Julgamento conjunto com embargos à execução. Ambas demandas julgadas improcedente. Contrato verbal de prestação de serviços de consultoria para desenvolvimento de atividades artísticas. Alegação de ausência da prestação dos serviços, com incidência da teoria da exceção do contrato não cumprido. Descabimento. Termo de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenização. Julgamento conjunto com embargos à execução. Ambas demandas julgadas improcedente. Contrato verbal de prestação de serviços de consultoria para desenvolvimento de atividades artísticas. Alegação de ausência da prestação dos serviços, com incidência da teoria da exceção do contrato não cumprido. Descabimento. Termo de confissão de dívida devidamente assinado pelas partes com expressa menção de que a dívida cobrada refere-se a serviços já prestados. Prova oral insuficiente para infirmar o acordo entabulado por escrito. Ausência de comprovação de pagamento dos valores devidos. Alegação de que há valores quitados que se encontram desacompanhados dos comprovantes de pagamento. Notificação encaminhada pelo réu que não deu expressa quitação aos valores anteriores, não dispensando a apresentação dos comprovantes pela recorrente. Comportamento contraditório da autora evidenciado, com quebra da boa-fé objetiva. Prevalência do princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda). Higidez do débito. Sentenças mantidas. Recursos desprovidos.